Tribunal: TJDFT
Processo: 0021645-06.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DECISÃO DECISÃ Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou a partilha de bens, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário. O recorrente alegou que o Juízo a quo determinou a expedição do formal de partilha e demais documentos, em benefício dos herdeiros MARCOS PAULO CAGALI, GIOVANNA DA SILVA CAGALI, STHEFANY DA SILVA CAGALI e MICHELLE DA SILVA CAGALI sem que antes se comprovasse a quitação dos débitos tributários. Aduziu que o novo Código de Processo Civil manteve o mesmo regramento do CPC/1973, ou seja, a necessidade de prévia comprovação da quitação de tributos, para o encerramento do arrolamento, seja ele comum ou sumário. O art. 659, § 2o, do CPC/2015 deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional e no art. 31 da Lei de Execução Fiscal. Conforme a Constituição Federal, em seu art. 146, III, “b”, caberia exclusivamente à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário. E isso incluiria suas garantias e privilégios (arts. 183 a 193 do CTN). Assim, a lei ordinária não poderia sobrepor-se à lei complementar (art. 192 do CTN). Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em apoio aos fundamentos da apelação. Ao final, requereu a reforma da sentença, a fim de que se condicione a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio ou, caso já tenham sido expedidos e entregues, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (ID 19740910). Contrarrazões, ID 19740916. O processo foi suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074 (ID. 26266259). Manifestação do Distrito Federal sobre o julgamento do Tema 1.074 (ID. 42205284). Os autores não se manifestaram. É o relatório. Ação ajuizada em 06/04/2020, sentença proferida em 20/03/2020. Apelação interposta em 25/08/2020. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de expedição da carta de adjudicação de herança sem prévia comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Mortis Causa – ITCD e demais débitos tributários. Primeiramente, conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária ao entendimento firmado em recursos julgados pela sistemática repetitiva (inteligência do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil). Inicialmente, importa consignar que a sentença resolveu o mérito conforme o procedimento do arrolamento sumário. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do Judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela não exigência do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento sumário, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (Tema 1074). Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)” Pela decisão supra, nos inventários processados pelo arrolamento sumário, o legislador concedeu maior celeridade ao procedimento de arrolamento sumário e relegando a sua exigência à esfera administrativa, o que autoriza o juiz a homologar a partilha e determinar a expedição do formal e dos alvarás relativos sem o prévio pagamento do ITCMD segundo disposto no art. 659, § 2o, do CPC/2015. Contudo, é necessária a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio conforme a norma especial do artigo 192 do CTN. No caso em exame, a ação de inventário foi convertida em arrolamento sumário e seguiu o seu procedimento. Na sentença, o juiz dispensou o pagamento de qualquer tributo, inclusive o ITCMD, para a homologação da partilha e expedição do formal de partilha. Deste modo, considerando a pretensão deduzida na inicial e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o REsp 1.896.526/DF (Tema 1074) na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se estar correta a sentença no ponto em que dispensou o prévio pagamento do ITCMD, mas merece reforma para que se comprove o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para condicionar a homologação da partilha e expedição do respectivo formal apenas ao recolhimento dos impostos gerados pelos bens e às rendas do espólio. Sem honorários recursais porque não foram arbitrados na sentença. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator